Tribunal: TCU
Processo: 028.886/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10334/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.886/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Durval Lopes Dourado (XXX.940.645-XX); Guilherme Mateus Azevedo de Carvalho (XXX.055.555-XX); Jenio da Silva (XXX.928.195-XX); Josenice Pereira Nascimento (XXX.679.455-XX); Melquiades Moreira Ribeiro Junior (XXX.566.585-XX); Raiham Oliveira de Souza (XXX.249.145-XX); Valfredes Neves do Nascimento (XXX.524.125-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.